Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OMISSÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para afastar a aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos proporcionais da recorrida.

2. A embargante aduz que o julgado omitiu-se quanto à orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério devem ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Sustenta que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008, dada a sua contrariedade ao artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 20 de 1998, dispositivo que assegura o redutor de contribuição inclusive para aposentadoria proporcional, vigente ao tempo da sua edição. Defende, ainda, que o julgado viola o art. 5o, caput, inciso XXXV, e o art. 37, caput, da Constituição da República, bem como os artigos 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998 e o § 9o do art. 4o da EC 103/2019, tornando-se necessário que os pontos sejam prequestionados. Ao final, pleiteia que sejam supridas contradições e obscuridades no julgado.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. A fundamentação do julgado concluiu que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora no que se refere à adoção do divisor de 30 anos tendo em vista o posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT. Ressalte-se que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno que restou desprovido.

6. No caso, inexistem vícios na forma aduzida pela autora. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie. Portanto, não há vícios de contradição e obscuridade a serem sanados se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.

7. A alegada falta de distinguishing não caracteriza omissão tendo em vista a ausência de precedentes vinculantes do STF quanto ao tema, revelando-se, no caso, simples discordância da parte com a solução atribuída ao caso.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.